Tribunal: STF
Processo: RE 348468
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Nulidade de concurso declarada
   pela Administração Pública. Atos normativos julgados 
   inconstitucionais pela Corte Superior do Tribunal de Justiça do 
   Estado de Minas Gerais. 3. Invalidade e Ineficácia dos atos 
   baseados nos dispositivos legais declarados nulos. 4. Recurso 
   extraordinário conhecido e provido.